Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005493-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), KARINE MARTELLI - CPF: 017.308.731-03 (AGRAVANTE), ALAM JUNIOR MARTELLI - CPF: 052.660.401-81 (AGRAVANTE), Coordenador da Coordenadoria do IPVA, ITCD e Outras Receitas Públicas da SEFAZ/MT (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, INCISO IV, CTN).
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS. LIMINAR INDEFERIDA CORRETAMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, pela ausência dos requisitos necessários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de liminar em mandado de segurança que, com fundamento no art. 151, inciso IV, do CTN, a fim a exigibilidade do crédito tributário — quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

III. Razões de decidir

3. O art. 151, do CTN reconhece várias formas independentes de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inclusive a liminar em mandado de segurança (inciso IV), sem que seja imprescindível depósito integral.

4. Todavia, para a liminar em ação mandamental ser concedida, é necessário demonstrar, de forma concreta, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

5. No caso dos autos, a situação apresentada refere-se ao risco futuro de cobrança de ITCD em razão da eventual extinção do usufruto, sem que a exigibilidade já esteja instaurada. A simples apreensão de que venha a ocorrer cobrança futura não caracteriza
periculum in mora
.

6. Portanto, ausente o risco concreto e atual, não é possível deferir o efeito ativo pleiteado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

7. Quanto ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo, verifica-se que, havendo já julgamento do agravo de instrumento, perdeu-se o objeto do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e
desprovido
; decisão agravada mantida. Agravo interno considerado
prejudicado
.

Tese de julgamento
: "A liminar em mandado de segurança que visa suspender a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso IV, CTN) exige a presença concreta de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
; o receio de eventual cobrança futura não basta para caracterizar risco de dano grave ou de difícil reparação."

Dispositivo relevante citado: CTN, art. 151, inciso IV; CC, art. 1.410, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo
”, interposto por KARINE MARTELLI e ALAM JUNIOR MARTELLI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Serror, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
” n.º 1020287-21.2024.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 156788917 – proc. n.º 1020287-21.2024.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por
KARINE MARTELLI E ALAM JUNIOR MARTELLI
contra ato indigitado coator de lavra do

COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS DA SEFAZ/MT
, todos devidamente qualificados, objetivando a concessão da liminar para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de exigir o ITCD na extinção do usufruto, referente à doação objeto das GIAs-ITCD 225332 e 225322, até o julgamento do mérito deste
mandamus
, determinando-se que o Impetrado, desde logo, emita DAR para recolhimento do valor remanescente do imposto, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor dos bens doados nas GIAs-ITCD.

Aduzem, em apertada síntese, que os impetrantes receberam, através da doação por ato
inter vivos
com reserva de usufruto vitalício 2.964.992 (duas milhões, novecentas e sessenta e quatro mil, novecentas e noventa e duas) quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, da sociedade empresária SOMA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Relatam que recolheram o imposto calculado com base no percentual de 70% (setenta por cento) do valor do bem, todavia, a autoridade coatora exige o ITCD tanto na instituição, quanto na extinção do usufruto, consoante se deflui do art. 10, inciso I, da Lei Estadual n.º 7.850/02, de modo que a soma do percentual de tributação, nos dois momentos distintos, conduz a uma base de cálculo que corresponde a 140% (cento e quarenta por cento) do valor da doação.

Sustenta que a prática do Fisco é ilegal, razão pela qual objetiva preventivamente que a autoridade coatora se abstenha de exigir dos Impetrantes o ITCD na extinção do usufruto, referente às GIAs ITCD 225332 e 225322, bem com emita o DAR para recolhimento do valor remanescente do imposto, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor declarado das quotas.

Amparam a sua pretensão à vista do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Instruíram a inicial com os documentos acostados eletronicamente.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35:

“
(...) Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
”.

Na hipótese dos presentes autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de exigir o ITCD na extinção do usufruto, referente à doação objeto das GIAs-ITCD 225332 e 225322, até o julgamento do mérito deste
mandamus
, determinando-se que o Impetrado, desde logo, emita DAR para recolhimento do valor remanescente do imposto, correspondente a 30% (trinta por cento) do valor dos bens doados nas GIAs-ITCD.

Pois bem,

A Constituição Federal inaugura a Seção IV, do Capítulo I (sistema tributário nacional), Título VI (da tributação e do orçamento), disciplinando a respeito dos impostos dos estados e do distrito federal, dentre os quais se insere o Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens e Direitos (art. 155, I e §1º, da CF/88),
in verbis
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I –
transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos
;

(...)

§1º – O imposto previsto no inciso I:

I – relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

II – relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal;

III – terá competência para sua instituição regulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV – terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

(...)
”.

A respeito do ITCMD, o jurista Ricardo Alexandre, em sua obra “Direito Tributário Esquematizado, 7ª Ed., São Paulo, Método, 2013, pp. 573-574”, leciona que:

“
Segundo o art. 155, I, da CF/1988, os Estados e o Distrito Federal podem instituir imposto sobre a transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. O tributo possui natureza eminentemente arrecadatória (fiscal) e não incide sobre as transmissões originárias, como por usucapião (art. 1.238 do Código Civil) ou por acessão (art. 1.248 do Código Civil). O Código Tributário Nacional disciplina o imposto nos arts. 35 a 42 e deve ser interpretado à luz da atual Constituição, visto que a redação original do CTN trata de um único imposto de impostos de transmissão, um estadual (ITCMD) e outro municipal (ITBI), sujeitando à incidência do primeiro as transmissões a título gratuito (causa mortis e doação) e do segundo as transmissões a título oneroso
”.

Semelhantemente, o Código Tributário Nacional, disciplina o imposto em seu artigo 35, estabelecendo que:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II.

Parágrafo único. Nas transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários.

Partindo de uma minuciosa análise dos fatos expostos e da documentação acostada aos autos, entendo ausente os requisitos autorizadores de concessão do pleito provisório
.

Verifica-se nos documentos de ID nº 155933084, que os impetrantes receberam, através da doação por ato
inter vivos
com reserva de usufruto vitalício 2.964.992 (duas milhões, novecentas e sessenta e quatro mil, novecentas e noventa e duas) quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, da sociedade empresária SOMA PARTICIPAÇÕES LTDA, e realizaram o recolhimento do imposto calculado com base no percentual de 70% (setenta por cento) do valor do bem (ID nº. 155933074).

Cumpre destacar que a legislação estadual (Lei Estadual n.º 7.850/02), prevê em seu do art. 10, inciso I, a exigência do imposto tanto na instituição como na extinção do usufruto, em 70% (setenta por cento) do valor do bem:

Art. 10º. Nos casos abaixo especificados, observado o disposto no artigo anterior, a base de cálculo é:

I - na doação da nua propriedade, na instituição e na extinção de

usufruto, uso e habitação, 70% (setenta por cento) do valor do bem;

Denota-se que os impetrantes já realizaram o pagamento quando da doação recebida (GIAs ITCD 225332 e 225322), conforme a hipótese acima delineada, todavia, se insurge quanto a possibilidade de nova incidência do ITCD quando da extinção do usufruto.

Ora, entendo que não há como se adentrar no mérito da questão propriamente dito, uma vez que, eventual exigência do ITCD só poderá ocorre na extinção do usufruto, que conforme previsto no artigo 1.410 do Código Civil, se dá pela renúncia ou morte do usufrutuário, senão vejamos:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I – pela renúncia ou morte do usufrutuário;

Nesse sentido, o caráter preventivo do mandado de segurança não se revela presente, a uma, porque o recolhimento do ITCD ocorreu em 10 de fevereiro de 2023, quando de sua instituição, a duas, porque não se vislumbra a iminência da exigência do imposto na forma como prevista na legislação estadual, por ausência de hipótese de extinção do usufruto, razão pela qual existe, nesse momento, risco de lesão ou ameaça a direito líquido e certo, mas apenas receio dos impetrante que no futuro ocorra a exação em excesso.

A propósito, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS A DESTINATÁRIOS NÃO CONTRIBUINTES SITUADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA DE PLANO, POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ATO COATOR. SUMÚLA 83/STJ E SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA ANTE O ÓBICE SUMULAR.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança preventivo com vistas a evitar a cobrança do DIFAL-ICMS em observância à garantia constitucional da anterioridade do exercício financeiro e da anterioridade nonagesimal em relação à Lei Complementar 190/2022, de 5 de janeiro de 2022.

2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o Mandado de Segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo baseado em conjecturas por parte do impetrante - que, subjetivamente, estaria na iminência de sofrer o dano.

3. Não é possível a esta Corte Superior, no âmbito do Recurso Especial, infirmar as conclusões do Tribunal a quo quanto à ausência de prova pré-constituída em relação à natureza preventiva do Mandado de Segurança, visto que tal procedimento demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.455.575/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024.)

Assim, impõe-se o indeferimento da liminar.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
pleiteada.

Notifique-se as autoridades coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no
prazo de 10 (dez) dias
, prestem as informações de praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I da Lei nº 12.016/09).

Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei n° 12.016/2009).

Em seguida, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 23 de maio de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR.

JUIZ DE DIREITO
”

Opostos embargos de declaração contra o
decisum
, o qual foi rejeitado ID. 18204563813 – proc. n.º 1020287-21.2024.8.11.0041).

Em suas razões recusais, as partes agravantes sustentam, em síntese, a seu ver, que a supratranscrita decisão merece ser reformada, para tanto afirma que,
“(...)a Sra. Karine Martelli e o Sr. Alam Júnior Martelli receberam doações com reserva de usufruto da sociedade empresária SOMA PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.185.806/0001-30. Desse modo, foram geradas as GIAs ITCD nº 225332 e 225322, já recolhido pelos impetrantes, as quais foram calculadas com base no percentual de 70% (setenta por cento)(...)”.

Argumenta que,
“(...) existe o justo receio da autoridade coatora, em ato ilegal, realizar uma nova cobrança do ITCD na extinção do usufruto em face do disposto pelo art. 10, inciso I da Lei nº 7.850/02, o qual, para elucidação (...)”.

Porém,
“A ilegalidade dele está na inobservância da hipótese de incidência do próprio imposto, pois
a extinção do usufruto
, disciplinada pelos arts. 1.410 e 1.411 do Código Civil,
é tão somente a consolidação a plena propriedade do nu-proprietário
”.

Assevera que,
“(...)este dispositivo viola os princípios da capacidade contributiva, insculpido no art. 145, §1º, da CF/88, e do não confisco no art. 150, inciso IV da CF/88, pois ao estipular a cobrança do ITCD sobre 70% (setenta por cento) do valor do bem em dois momentos distintos (instituição e extinção do usufruto), em uma única operação de transferência, a mesma Lei estadual, por meio do seu art. 10, inciso I, culminou na tributação de 140% (cento e quarenta por cento) do valor do bem”
.

Em relação ao perigo de dano, alega que,
“Diante de todo o cenário fático e jurídico exposto, com a vigência da Lei Estadual, é inequívoco que os agravantes podem sofrer a cobrança do ITCD pela extinção do usufruto e sofrer os desdobramentos dos atos disponíveis ao credor para satisfação do crédito, d
entre os quais se cita
a inscrição em Dívida Ativa e no CADIN, que impossibilita a emissão de Certidão Negativa de Débitos, o protesto e, após o ajuizamento da execução fiscal, a própria constrição patrimonial
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Ao final, requer:

“a) Em um primeiro momento – presentes os requisitos autorizadores – nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/09 c/c art. 1.019, I, do CPC,
atribuir efeito ativo
ao recurso em tela, para determinar que a autoridade se abstenha de exigir o ITCD na extinção do usufruto, referente à doação objeto das GIAs-ITCD 225332 e 225322, até o julgamento final do presente recurso do agravo de instrumento, determinando-se que o Agravado, desde logo, emita o DAR para recolhimento do valor remanescente do imposto, correspondendo a 30% (trinta por cento) do valor dos bens doados nas GIAs-ITCD mencionadas(art. 28, §3º, III do Decreto 2.125/2003); e

b) Ao final,
o PROVIMENTO TOTAL do presente recurso
, a fim de reformar a decisão proferida pelo juízo a quo, confirmando os pedidos de efeito ativo e concedendo a liminar requerida, para determinar que a autoridade se abstenha de exigir o ITCD na extinção do usufruto, referente à doação objeto das GIAsITCD 225332 e 225322, determinando-se que o Impetrado, desde logo, emita o DAR para recolhimento do valor remanescente do imposto, correspondendo a 30% (trinta por cento) do valor dos bens doados nas GIAs-ITCD mencionadas(art. 28, §3º, III do Decreto 2.125/2003), até o julgamento final do processo do Mandado de Segurança nº 1020287-21.2024.8.11.0041, com fundamento no art. 151, inciso IV, do CTN.
”

O pedido de efeito ativo foi
indeferido
(ID. 271199380).

Agravo interno interposto no ID. 277201350.

Em contrarrazões a parte agrava pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 281957369).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 299421863).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito ativo
”, interposto por KARINE MARTELLI e ALAM JUNIOR MARTELLI, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Serror, nos autos do “
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
” n.º 1020287-21.2024.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que indeferiu o pedido liminar
.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Contudo, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV”, do artigo 151, do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

Ademais, sabe-se que uma das hipóteses de extinção do usufruto se dá pela renúncia ou morte do usufrutuário, nos termos do artigo 1.410, inciso I, do Código Civil:

Art. 1.410. O usufruto extingue-se, cancelando-se o registro no Cartório de Registro de Imóveis:

I - pela renúncia ou morte do usufrutuário;

II - pelo termo de sua duração;

III - pela extinção da pessoa jurídica, em favor de quem o usufruto foi constituído, ou, se ela perdurar, pelo decurso de trinta anos da data em que se começou a exercer;

IV - pela cessação do motivo de que se origina;

V - pela destruição da coisa, guardadas as disposições dos arts. 1.407, 1.408, 2ª parte, e 1.409;

VI - pela consolidação;

VII - por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, ou deixa arruinar os bens, não lhes acudindo com os reparos de conservação, ou quando, no usufruto de títulos de crédito, não dá às importâncias recebidas a aplicação prevista no parágrafo único do art. 1.395;

VIII - Pelo não uso, ou não fruição, da coisa em que o usufruto recai (arts. 1.390 e 1.399).

In casu,
da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, conluio que, em juízo de cognição sumária, não ficou demonstrado os requisitos necessários para o deferimento da liminar, isso porque não está caracterizado o perigo da demora.

Observa-se que a situação informada pelos agravantes, consiste na hipótese de eventual exigência de ITCD na extinção do usufruto, ou seja, ainda não há a cobrança.

Para corroborar a informação, se faz necessário colacionar trecho da petição inicial do presente recurso (ID. 270617894):

“O
risco de dano grave
, também indicado em momento anterior, reside na hipótese de extinção do usufruto e no novo lançamento do ITCD e vier a sofrer os desdobramentos dos atos disponíveis ao credor para satisfação do crédito, como inscrição em Dívida Ativa e no CADIN impossibilitando a emissão de certidão negativa de débitos tributários”.

E, como bem consignado pelo magistrado de origem:

“Nesse sentido, o caráter preventivo do mandado de segurança não se revela presente, a uma, porque o recolhimento do ITCD ocorreu em 10 de fevereiro de 2023, quando de sua instituição, a duas, porque não se vislumbra a iminência da exigência do imposto na forma como prevista na legislação estadual, por ausência de hipótese de extinção do usufruto, razão pela qual existe, nesse momento, risco de lesão ou ameaça a direito líquido e certo, mas apenas receio dos impetrante que no futuro ocorra a exação em excesso”.
(ID. 156788917 – proc. de origem).

Estando ausente um dos requisitos para o deferimento da liminar, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito ativo.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida,
e, em consequência, reputo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025